Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-35.2024.8.11.0011
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002360-35.2024.8.11.0011
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 17,93 kg de maconha transportados em compartimento oculto nos pneus de veículo conduzido pelo apelante; (ii) prova pericial confirmando a natureza entorpecente da substância; (iii) depoimentos policiais confirmando denúncia e flagrante; (iv) mensagens e imagens em celular do réu demonstrando envolvimento reiterado com o tráfico; (v) valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (vi) não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (vii) acusado condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) readequação da pena-base ao mínimo legal; (iii) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iv) isenção das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) analisar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal; (iii) aferir a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) examinar a possibilidade de isenção das custas processuais na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório dos autos comprova de forma segura a materialidade e autoria do delito.
6. A palavra dos agentes públicos envolvidos na prisão, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, constitui meio idôneo à condenação.
7. A negativa do réu, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar os elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.
8. A utilização de método sofisticado de ocultação da droga extrapola o normal para o tipo e justifica a exasperação da pena com base na culpabilidade.
9. As circunstâncias do crime são negativas quando o agente conduz automóvel com instabilidade causada pela ocultação de entorpecentes, gerando risco para a segurança viária.
10. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo inviável sua concessão quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.
11. O conteúdo de mensagens em celular, imagens do entorpecente e indícios de múltiplas operações são suficientes para afastar o tráfico privilegiado.
12. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar eventual pedido de isenção, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, § 4o; CP, art. 59; CPP, art. 804.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1.619.050/SP; AgRg no REsp 2.165.294/MG; AREsp 2.629.613/SP; AgRg no AREsp 206.581/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002360-35.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA - CPF: 604.036.591-91 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LIMOEL ESPINOZA - CPF: 018.876.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Valdir Rodrigues Ramos (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 17,93 kg de maconha transportados em compartimento oculto nos pneus de veículo conduzido pelo apelante;
(ii)
prova pericial confirmando a natureza entorpecente da substância;
(iii)
depoimentos policiais confirmando denúncia e flagrante;
(iv)
mensagens e imagens em celular do réu demonstrando envolvimento reiterado com o tráfico;
(v)
valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime;
(vi)
não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(vii)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
readequação da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06;
(iv)
isenção das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação;
(ii)
analisar a legalidade da pena-base fixada acima do mínimo legal;
(iii)
aferir a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; e
(iv)
examinar a possibilidade de isenção das custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório dos autos comprova de forma segura a materialidade e autoria do delito.

6. A palavra dos agentes públicos envolvidos na prisão, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, constitui meio idôneo à condenação.

7. A negativa do réu, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar os elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

8. A utilização de método sofisticado de ocultação da droga extrapola o normal para o tipo e justifica a exasperação da pena com base na culpabilidade.

9. As circunstâncias do crime são negativas quando o agente conduz automóvel com instabilidade causada pela ocultação de entorpecentes, gerando risco para a segurança viária.

10. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo inviável sua concessão quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.

11. O conteúdo de mensagens em celular, imagens do entorpecente e indícios de múltiplas operações são suficientes para afastar o tráfico privilegiado.

12. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar eventual pedido de isenção, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 33, § 4o; CP, art. 59; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 1.619.050/SP; AgRg no REsp 2.165.294/MG; AREsp 2.629.613/SP; AgRg no AREsp 206.581/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública, em favor do apelante
Antônio Francisco Teixeira
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação penal n. 1002360-35.2024.8.11.0011, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Se mantida a condenação, requer a readequação da pena-base, sustentando ausência de fundamentação idônea para exasperar a basilar. Almeja, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, bem como a isenção das custas processuais, diante da alegada hipossuficiência do réu (id. 276830925).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 276830927).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 285014853).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Antônio Francisco
foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de 30 (trinta) tabletes de maconha, com peso total de 17,93 kg, descrito do seguinte modo:

“(...) Consta das investigações que no dia 31/08/2024, por volta das 15h00min, na via Pública, Rodovia MT 125, próximo a Vila Cabaçal, no município de Curvelândia/MT, o DENUNCIADO ANTÔNIO FRANCISCO TEIXEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir de maneira escusa, transportava, substância entorpecente, consistente em trinta (30) porções de substância sólida do entorpecente Maconha (totalizando [17.930g (dezessete mil, novecentos e trinta gramas]), em formato de tabletes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, (vide material vinculado ao Termo de Apreensão de ID 171044464 e Resultado do Laudo Pericial n.o 531.3.10.9047.2024.198637-A01, juntado ao ID 171044466).

A Guarnição Policial Militar obteve informações, através da Polícia Rodoviária Federal, que o veículo Placa EFW 5g82, modelo Fiat/Idea ELX, teria saído da cidade de Porto Esperidião sentido a Salto do Céu, transportando drogas ilícitas.

Diante das informações, os patrulheiros deslocaram-se até as proximidades do município de Curvelândia, ocasião em que avistaram o veículo descrito pela PRF, sendo este conduzido pelo acusado ANTÔNIO FRANCISCO TEIXEIRA, o qual após cerco policial foi devidamente abordado.

Durante a revista, foi observado que os pneus do automóvel exalavam forte e incomum odor. Levado o veículo até uma borracharia, verificou-se que em todos os pneus haviam substâncias ilícitas, sendo encontrado o total de 30 invólucros de maconha do tipo Skank, totalizando 17.930kg (dezessete mil, novecentos e trinta gramas). (...)”
(
sic,
id. 276829886).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante nos exatos termos da inicial acusatória, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa (id. 276830915).

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição do apelante
Antônio Francisco
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial, que atestou a apreensão de 17,93 kg de maconha, e demais provas dos autos (id. 276829886).

No que concerne à autoria, embora o apelante tenha negado o conhecimento da droga, alegando que estava apenas transportando o veículo a pedido de um conhecido boliviano de nome
“Ulisses”
, sem saber do ilícito em seu interior, o conjunto probatório demonstra, de maneira contundente, sua responsabilidade criminal.

O PM
Everaldo Jacinto da Silva
relatou em juízo que receberam informações da Polícia Rodoviária Federal sobre um veículo que teria saído de Porto Esperidião em direção a Salto do Céu, transportando entorpecentes vindos da Bolívia. Após monitoramento, conseguiram interceptar o veículo próximo à Ponte do Cabaçal, constatando que o carro apresentava diversos sinais de adulteração, como para-choques removidos e recolocados, pintura refeita e assoalho com espessura anormal. Durante a abordagem, encontraram quatro pneus no porta-malas, apesar de o veículo já estar com pneus que aparentavam bom estado, circunstância que aumentou a suspeita dos policiais.

Relembrou que murcharam os pneus que rodavam no veículo e sentiram um forte odor característico de entorpecentes, confirmando posteriormente a presença de 17,93kg de maconha, divididos em 30 (trinta) tabletes pequenos, ocultos nas câmaras de ar dos pneumáticos.

Também sob o crivo do contraditório, o policial civil
Roni Marcio Brito de Braga
confirmou a apreensão das drogas em posse do apelante, além de cédulas estrangeiras (dólares e bolivianos) em poder do apelante, destacando ter sido o responsável pelos trâmites administrativos para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Corroborando a caracterização do tráfico, o relatório de degravação de dados do aparelho celular apreendido com o apelante revelou conversas explícitas com os contatos
“Dom. Truta Negro”
,
“Reg Cuiabá”
e
“Rozildo”
sobre operações de transporte de entorpecentes, mencionando valores expressivos que chegavam a R$ 10.000,00 por viagem.

Além das conversas comprometedoras e comprovantes de transações financeiras, foram encontradas fotografias de substâncias que aparentavam ser entorpecentes em grandes quantidades, bem como imagens do próprio veículo utilizado no transporte do ilícito apreendido, demonstrando o prévio conhecimento e a habitualidade na prática criminosa (id. 178769661).

Diante desse panorama probatório, não há dúvidas de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, notadamente diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, em veículo preparado para o transporte de droga, associada às conclusões do relatório policial e às declarações judiciais dos policiais
Everaldo Jacinto
e
Roni Marcio
.

Nesse tópico, ressalta-se que é pacífico o entendimento de que os depoimentos dos agentes estatais responsáveis pela prisão são provas idôneas para fundamentar a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme o Enunciado n. 8 da Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020).

A versão apresentada pelo apelante em juízo, de que estaria apenas fazendo um favor ao transportar o veículo para um conhecido boliviano, além de carecer de credibilidade intrínseca e não encontrar respaldo em qualquer elemento probatório, é frontalmente contrariada pelas provas produzidas, que demonstram seu envolvimento consciente e voluntário na prática delitiva.

Diante desse robusto conjunto probatório, impossível acolher a pretensão de insuficiência de provas ou de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

A defesa almeja a readequação da pena-base para o patamar mínimo. Afirma que o acréscimo operado pelo juízo singular
“não está devidamente fundamentado em elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena, contrariando o princípio da individualização da pena”
(
sic,
id. 276830925).

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fundamentando da seguinte maneira:

“(...) A
culpabilidade

estrapola o tipo
, dado a engenhosidade do compartimento oculto, que demonstra o dolo intenso do acusado. (...) As
circunstâncias são negativas
, uma vez que a grande quantidade de droga estavam acomodadas no pneu do veículo, causando instabilidade no carro, o que inclusive foi afirmado pelo réu, correndo o risco de causar acidentes na rodovia. (...)”
(
sic,
id. 276830915, p. 10).

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea, pois fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo refinado método de ocultação do entorpecente, revelando planejamento e elaboração que extrapolam o dolo normal do tipo penal.

Afinal, a adulteração dos quatro pneus do automóvel para acomodar quase 18 quilos de maconha demonstra elevada sofisticação, organização e intenção de ocultação do material, que não integra o tipo penal básico, justificando o incremento da reprimenda neste ponto.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas em desfavor do apelante, pois a acomodação de expressiva quantidade de drogas nos pneus do veículo representou não apenas um meio de ocultação do ilícito, mas também um fator de risco adicional para a segurança viária, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado e confirmado pelo próprio apelante, a adulteração causou instabilidade no veículo, podendo ocasionar acidentes durante o percurso em vias públicas, gerando grave riscos a terceiros.

Quanto ao
quantum
de aumento, o juízo singular aplicou a fração de 1/4 (um quarto) para as duas vetoriais negativas, resultando no acréscimo total de 01 (um) ano e 03 (três) meses sobre a pena mínima de 05 (cinco) anos.

Nesse ponto, ressalta-se o incremento aplicado pelo magistrado é até mais benéfico ao réu do que aquele que poderia ser implementado caso fosse adotada a orientação jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetorial, o que evidencia a razoabilidade e proporcionalidade da dosimetria realizada.

Dessa forma, não há qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser corrigido na fixação da pena-base, devendo ser mantida nos exatos termos estabelecidos na sentença.

2.2. Pena definitiva

A defesa postula, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, os demais elementos probatórios demonstram, de forma contundente, sua dedicação habitual à atividade criminosa, o que por si só já afasta a incidência da minorante pleiteada.

O relatório de degravação do aparelho celular apreendido com o apelante (id. 178769661) revelou um extenso histórico de mensagens e conversas explícitas sobre operações de transporte de entorpecentes, nas quais o apelante dialogava com os contatos identificados como
“Dom. Truta Negro”
,
“Reg Cuiabá”
e
“Rozildo”
sobre viagens anteriores, valores recebidos e modos de operação do tráfico.

Nesses diálogos, há menções a valores expressivos, chegando a R$ 10.000,00 por operação, demonstrando que o apelante obtinha ganhos significativos com a atividade ilícita. Ademais, foram encontradas no mesmo aparelho fotografias de substâncias aparentando ser entorpecentes, em grandes quantidades, bem como imagens do próprio veículo utilizado no transporte, evidenciando não se tratar de ato isolado, mas de conduta reiterada.

Em que pese os argumentos defensivos de que os diálogos do aparelho celular seriam insuficientes para afastar a minorante, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão de que a análise do conteúdo de aparelho celular constitui elemento idôneo para evidenciar a dedicação habitual do agente à atividade criminosa:

“(...) A minorante do tráfico privilegiado foi afastada devido à dedicação habitual do recorrente a atividades criminosas, evidenciada por diálogos no celular, pela quantidade de droga apreendida, pelo local já ser considerado ponto de tráfico, além da apreensão de petrechos. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.165.294/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/02/2025).

“(...) A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando o réu possui maus antecedentes e demonstra envolvimento reiterado com a prática criminosa, conforme os diálogos extraídos de seu celular, que evidenciam sua dedicação ao tráfico de entorpecentes, além do histórico criminal desfavorável. O afastamento da benesse está devidamente fundamentado nos elementos fáticos dos autos, conforme a jurisprudência desta Corte. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.629.613/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024).

Soma-se a isso a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (17.93kg de maconha), bem como o método elaborado de ocultação, com a droga acondicionada no interior dos pneumáticos do veículo, elementos que, em conjunto com as mensagens encontradas, evidenciam a inserção do apelante em esquema organizado de tráfico, possivelmente de caráter transnacional, dado que foram encontradas cédulas estrangeiras em seu poder e as conversas mencionavam passagens pela fronteira com a Bolívia.

Há indícios, ainda, de que o apelante integrava estrutura organizada dedicada ao tráfico, atuando como
“mula”
ou transportador, papel fundamental na cadeia do tráfico, pois sem a participação de pessoas como o apelante, que realizam o traslado dos entorpecentes de uma localidade para outra, a atividade criminosa não se concretizaria.

Portanto, presentes elementos concretos e robustos que demonstram a dedicação habitual do apelante à atividade criminosa e sua integração em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

3.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las sem prejudicar seu sustento.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Antonio Francisco Teixeira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025